Tribunal: TJDFT
Processo: 0700854-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM DE DINHEIRO, PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO E CRIME CONTRA O MEIO AMBIENTE. PRELIMINAR DE NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. RATIFICAÇÃO DOS ARGUMENTOS DE DECISÃO ANTERIOR. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. REGULARIDADE. VÍCIO. AUSÊNCIA. MÉRITO. PRISÃO PREVENTIVA. PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME, INDÍCIO SUFICIENTE DE AUTORIA E PERIGO GERADO PELO ESTADO DE LIBERDADE EM GARANTIA À ORDEM PÚBLICA. REQUISITOS DEMONSTRADOS. CORRÉS. AUSÊNCIA DE DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE DE IGUAL TRATAMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS DIVERSAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA. PENA MÁXIMA SUPERIOR A 4 ANOS. ORDEM DENEGADA.
1. Inexistindo qualquer alteração fática apta a infirmar os fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva, admite-se a fundamentação per relationem, não havendo que se falar em vício.
2. Nos termos do que preconizam os arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
3. Estando presentes os requisitos previstos nos artigos 310, II, 312 e 313 do Código de Processo Penal para manter a prisão preventiva, impõe-se a manutenção da medida.
4. Descabida a aplicação de quaisquer outras medidas cautelares, porquanto inadequadas e insuficientes para obstar a continuidade delitiva do paciente, sobretudo porque a pena máxima cominada ao delito é superior a 04 (quatro) anos de reclusão, autorizando-se, portanto, a aplicação de medida mais gravosa, conforme art. 313, I, Código de Processo Penal.
5. Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada.